Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701801-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS SANTOS CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos de origem 0764583-93.2024.8.07.0016, verifico que foi noticiado pela Defensoria Pública o fornecimento de aparelho CPAP e acessórios pelo Distrito Federal, sendo proferida sentença extinguindo o feito pela perda de objeto, ID 213940881. Aguarde em Secretaria o transcurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do Acórdão, com a posterior baixa e arquivamento do feito. I. Brasília, 29 de novembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito